Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nulidade. Violação de domicílio. Arma artesanal. Laudo pericial. Uso permitido. Desclassificação. Personalidade. Substituição da pena. Impossibilidade.
1 – Se a companheira do réu autorizou a entrada dos policiais na residência e permitiu as buscas pela arma de fogo, não há nulidade por violação de domicílio.
2 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio havia arma de fogo escondida, logo após notícia de disparo de arma de fogo em via pública, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime seria destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
3 – Desclassifica-se o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito para o do art. 12 da L. 10.826/03, se o laudo pericial atesta que o artefato bélico, artesanal, tem características de arma de fogo de uso permitido.
4 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos.
5 – A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao condenado multirreincidente não se mostra socialmente recomendável, se os crimes anteriores foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
6 – Apelação provida em parte.